Tribunal: TJMT
Processo: 1010813-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010813-28.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico que os autos já foram devidamente julgados, conforme os IDs nos 22049453 e 41229463.
Assim, devolvo os autos à Secretaria, para o seu regular processamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de maio 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora